Tribunal: TJDFT
Processo: 0810468-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÚMERO DE PEDIDOS PROCEDENTES. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. FALTA DE ANÁLISE POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 86 do Código de Processo Civil – CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.
2. O art. 326 do CPC determina que é lícito a parte formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a divisão das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
4. O entendimento, todavia, deve ser compatibilizado com a hipótese de cumulação imprópria pela apresentação de pedidos subsidiários (art. 326 do CPC), no qual a procedência do pedido principal prejudica o subsidiário. Nesses casos, o autor apresenta pedido principal que representa sua pretensão inicial. Caso esse pedido seja julgado improcedente, haverá sucumbência do autor e análise do pedido subsidiário, com possível sucumbência recíproca das partes em caso de sua procedência. De outro lado, caso o pedido principal seja julgado procedente, não haverá sucumbência do autor referente aos pedidos subsidiários, que deixam de ser avaliados por falta de interesse processual (sucumbência integral do réu).
5. No caso, os pedidos não apreciados pela sentença são subsidiários: por razão de ordem lógica, só haveria interesse em sua análise no caso de improcedência do pedido principal de dissolução total da sociedade. Com a procedência do pedido principal, os pedidos restaram prejudicados (e não improcedentes), fato que afasta a alegada sucumbência do autor. Assim, foi correta a decisão do juízo que condenou a ré ao pagamento integral das despesas processuais.
6. Recurso conhecido e não provido.